Tribunal: STF
Processo: ARE 1377686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. DO §1º DO ART.557 DO CPC CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO DE PLANO AO RECURSO DO RÉU, NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL. A DECISÃO MONOCRÁTICA MERECE SER PARCIALMENTE MODIFICADA PARA APLICAR O ENTENDIMENTO DESTA COLENDA CÂMARA AO MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA EM SUA DECISÃO MONOCRÁTICA, DEVENDO O RECURSO DE APELAÇÃO SER ACOLHIDO EM APENAS UM PONTO, QUAL SEJA, QUANTO À APLICAÇÃO DO ARTIGO 1-F, DA LEI Nº9494/97. I - No que tange à redação do artigo 1-F da Lei 9494/97, esta Colenda Câmara tem firmado a orientação de que com relação aos ‘juros e à atualização monetária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento proferido no REsp. nº 1.270.439/PR, em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento de que os juros de moratórios contra a Fazenda Pública devem ser calculados de acordo com o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Já, no que tange à correção monetária, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de Inconstitucionalidade parcial do artigo 5º, da Lei nº 11.960/09 (ADI nº 4425/DF e 4357/DF), atualização deve ser calculada com base no IPCA’. (Apelação Cível nº0115881- 03.2012.8.19.0001, Rel. Des. Guaraci Campos Vianna); II – Mantida, no mais, a decisão monocrática ora vergastada. Recurso parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, e 195 § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Prefacialmente, não há que se falar que as declarações de inconstitucionalidade dos artigos 118 e 119 da LC 69/90 tenham açambarcado as situações anteriores a ela, ou seja, os julgados declararam inconstitucionais os citados dispositivos legais, ressalvaram o direito adquirido dos pensionistas que já recebiam o benefício.



    Por outro lado, o artigo 36, §1º, da Lei nº3189/99 (Lei instituidora da Rioprevidência) ressalvou expressamente o direito adquirido daqueles que já percebiam o citado benefício previdenciário. Observando-se que tal comando legal não foi declarado inconstitucional.



    (...)



    No caso em apreço verifica-se que a Administração Pública, sob o fundamento da autotutela não atualizou, erroneamente, a pensão das autoras, por entender inconstitucional tal medida, todavia, há que se prestigiar o direito adquirido das beneficiárias que já recebiam pensão quando da vigência da Lei nº3189/99, bem como quando publicados os acórdãos a respeito da inconstitucionalidade, ou seja, produziu efeitos ex nunc. Tal efeito visa à preservação da segurança jurídica e a boa-fé dos destinatários da norma."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente